Tribunal: TJDFT
Processo: 0703397-66.2019.8.07.0009
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703397-66.2019.8.07.0009 RECORRENTE: CECILIA MITSIE KASEGAVA SUGUIURA RECORRIDO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FRAUDE BANCÁRIA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REPETIÇÃO SIMPLES DE INDÉBITO. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. 1. A suposta autenticidade do contrato de empréstimo consignado e dos documentos de identificação da pessoa física, com fulcro no art. 411 do CPC/15, restou comprometida pela impugnação da autora e pela notícia de fraude. 2. A inércia da parte ré em comprovar a validade do negócio jurídico, encargo que lhe incumbia em face da inversão do ônus da prova, corrobora a verossimilhança das alegações quanto à existência de fraude e ao direito à repetição de indébito.. Incidência dos arts. 2o, 3o e 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor. 3. A aparente boa-fé da instituição financeira a exime da restituição em dobro dos valores descontados irregularmente da remuneração da parte autora. 4. O mero ajuizamento de demanda judicial para cessar os descontos dos valores pactuados, por si só, não ultrapassa o limite do dissabor ou do aborrecimento, sendo insuficiente para ensejar reparação por danos morais quando não configurada ofensa a direitos da personalidade. 5. Apelação conhecida e parcialmente provida. A recorrente aponta violação aos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, alegando ter direito à indenização a título de danos morais, por ter sofrido constrangimento e abalo psicológico, ao ver descontado valores indevidos em sua conta corrente, fruto de fraude em contrato de empréstimo que nunca assinou. O recorrido pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Renato Chagas Correa da Silva, OAB/DF 45.892. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à alegada contrariedade aos artigos 186 e 927, ambos do CC, pois a turma julgadora, ao não reconhecer o direito da recorrente à indenização a título de danos morais, o fez sob o fundamento de que não restou demonstrado que a contratação objeto da lide tenha ocasionado dano aos direitos da personalidade da recorrente. Assim, rever tal assertiva encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Renato Chagas Correa da Silva, OAB/DF 45.892. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003